Tribunal: TJBA
Processo: 8066155-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066155-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA LUCIENE NOLASCO RIBEIRO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, RODRIGO DOS SANTOS SOUZA

AGRAVADO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como ROSA LORENZO DURAN

Advogado(s)
:
REINALDO SANTANA LIMA registrado(a) civilmente como REINALDO SANTANA LIMA

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DEFERE O PROCESSAMENTO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E DETERMINA A CITAÇÃO DOS SUSCITADOS. ATO JUDICIAL. NATUREZA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO IMEDIATO E LESIVO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por entender que o ato judicial recorrido consistia em despacho de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório. O recurso originário fora interposto contra pronunciamento do juízo de primeiro grau que, em sede de Cumprimento Provisório de Sentença, deferiu o processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, determinando a citação dos suscitados para apresentar defesa, sem, contudo, analisar o mérito do incidente ou determinar medidas constritivas imediatas.

II. Questão em discussão
A controvérsia central consiste em definir a natureza jurídica do pronunciamento judicial que admite o processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e ordena a citação dos suscitados, para fins de aferir seu enquadramento como decisão interlocutória recorrível por Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso IV, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir
O pronunciamento judicial que se limita a deferir o processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, determinando a citação dos sócios e das pessoas jurídicas indicadas para que exerçam o contraditório e a ampla defesa, não possui carga decisória de mérito sobre o incidente em si. Trata-se de um ato de mero impulso processual, indispensável para a instauração da relação jurídica processual incidental e para o subsequente desenvolvimento válido e regular do procedimento.
A recorribilidade por Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.015, inciso IV, do Código de Processo Civil, tem como alvo as decisões interlocutórias que efetivamente
resolvem
o incidente, ou seja, que acolhem ou rejeitam o pedido de desconsideração da personalidade jurídica após a devida instrução. A admissão de recurso contra o ato que apenas dá início ao procedimento criaria um obstáculo à celeridade e à efetividade da tutela jurisdicional, permitindo a paralisação do feito antes mesmo que o mérito do incidente seja debatido.
A ausência de conteúdo lesivo imediato e concreto no ato objurgado reforça sua natureza de despacho. O juízo de origem postergou expressamente a análise de pedidos de constrição patrimonial mais gravosos, como penhora de ativos financeiros e restrição de veículos, para momento posterior à manifestação dos suscitados, evidenciando que a decisão não acarretou prejuízo imediato à esfera jurídica dos Agravantes.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. O pronunciamento judicial que, em fase de cumprimento de sentença, apenas admite o processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e determina a citação dos suscitados para manifestação, sem analisar o mérito do pedido ou decretar medidas constritivas imediatas, ostenta natureza de despacho de mero expediente, sendo, portanto, irrecorrível por Agravo de Instrumento, por ausência de conteúdo decisório e lesivo, não se enquadrando na hipótese do artigo 1.015, IV, do Código de Processo Civil."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 8066155-57.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes
MARIA LUCIENE NOLASCO RIBEIRO DE SOUZA
e
CHURRASCARIA O BODE LTDA - ME
e como Agravado o
ESPÓLIO DE ROSA LORENZO DURAN
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE
Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA